Tribunal: TJMT
Processo: 1023091-69.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023091-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AMAURY PINTO - CPF: 007.974.131-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – CRÉDITO CONSTITUÍDO FACE A REVELIA DO DEVEDOR –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA
– CORREÇÃO MONETÁRIA PACTUADA (COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – MULTA CONTRATUAL ADMITIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AJUSTADOS CONFORME INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

1 – Segundo o STJ, os juros de mora e a correção monetária, em Ação Monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo
.

2 –
O ordenamento jurídico não permite a cumulação da comissão de permanência com outros encargos da mora. Contudo, deve ser mantida a cumulação se o devedor é revel, sendo vedado ao julgador decidir, de ofício, sobre cláusula contratual.

3 - À luz da norma cogente descrita no artigo 85, § 2o, do CPC, tratando-se de sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser de 10% sobre o valor atualizado da condenação, e não da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1023091-69.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que constituiu, de pleno direito, o crédito vindicado na Ação Monitória ajuizada em face de
Amaury Pinto
.

O Juiz sentenciante converteu a dívida inicial em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2 o, do CPC, no valor de R$ 59.520,77 (cinquenta e nove mil, quinhentos e vinte reais e setenta e sete centavos), corrigidos pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Ao final, condenou o Apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

O
Banco
não se conforma com o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios. Aduz que devem incidir a contar do inadimplemento/vencimento da dívida, e não da citação, muito menos do ajuizamento da demanda, por se tratar de relação contratual, que prevê obrigação líquida e certa. O Banco também pediu para que sejam incluídos os 2% de multa como encargo da inadimplência.

Além disso, a Apelante questionou a base de cálculo dos honorários de sucumbência. Considerando que a sentença tem natureza condenatória, assevera que os 10% devem ser computados sobre o valor atualizado da condenação, e não da causa.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de fazer as adequações postuladas.

Sem contrarrazões face à revelia do Apelado.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Amaury Pinto
emitiu em favor do
Banco do Brasil S.A
., em 15/05/2009, a Cédula Rural Hipotecária no 40/00381-7 no valor de R$ 43.369,56 (quarenta e três mil trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), mediante juros de 7,25% ao ano, podendo ser reajustados pela TJLP.

O Banco disponibilizou o valor contratado para ser empregado na Fazenda Três Marias do Bugres, registrada na matrícula 19.563 do CRI de Barra do Bugres, notadamente no plantio de 12 hectares de seringueira. Em garantia da dívida, o Apelado ofereceu outro imóvel - Fazenda Três Marias do Bugres III – que está matriculado sob o no 1.857 da mesma serventia extrajudicial.

O Apelado assumiu a obrigação de pagar 07 (sete) prestações anuais e sucessivas de R$ 6.195,65 (seis mil cento e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), vencendo a primeira em 01/03/2017 e a última em 01/03/2023. E, em caso de
inadimplemento
, a Cédula prevê o cálculo da comissão de permanência, juros de mora de 1% ao ano e multa de 2% sobre o valor atrasado.

De acordo com o Banco Apelante, o devedor Apelado não cumpriu sua obrigação, motivo pelo qual ajuizou a Ação Monitória com o escopo de exigir o pagamento da importância emprestada, no valor atualizado até 13/08/2018 de R$ 59.520,77 (cinquenta e nove mil, quinhentos e vinte reais e setenta e sete centavos), consoante memória discriminada e atualizada.

Citado em 24/12/2021, conforme Aviso de Recebimento juntado no ID 126314825, o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar Embargos Monitório, o que deu causa ao encerramento antecipado da lide e a prolação da sentença recorrida.

Quanto ao termo inicial dos encargos moratórios, o Juiz da causa fundamentou que
“(...) compete a incidência dos encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação e, após esta data, recaem sobre o débito apenas os encargos de atualização do débito judiciais, quais sejam, juros de mora de 1% ao mês, computados da citação válida do réu, conforme o disposto no art. 243 do CPC/15 (art. 219 do CPC/73), por ser a data em que a parte contrária é constituída em mora, enquanto a correção monetária pelo INPC deve ser calculada do ajuizamento da ação
”.

Isto é, para o Juiz sentenciante, os encargos contratuais devem incidir sobre a dívida até o manejo da Monitória e que, a partir de então, os encargos devidos são judiciais, sendo: juros de mora a contar da citação e correção pelo INPC a partir do ajuizamento da ação.

Feita a contextualização dos principais pontos da lide, passo ao enfrentamento do recurso.

O
Banco Apelante
aduz que devem incidir os consectários da mora (juros, correção e multa) a contar do inadimplemento/vencimento da dívida, e não da citação ou do manejo da ação, por se tratar de relação contratual, que prevê obrigação líquida e certa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1250382/RS, consolidou o entendimento no sentido de que o "
fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos
juros de mora
,
a qual recai no dia do vencimento
, conforme estabelecido pela relação de direito material
". (sem destaques no original).

O mesmo raciocínio aplica-se para a correção monetária, que tem início a partir do vencimento da dívida, e não da data da distribuição da ação, por se tratar de relação contratual, cujo vencimento era de conhecimento do devedor.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE SOFREU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO UNIPESSOAL COMO PARADIGMA DE DIVERGÊNCIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. DATA DO INADIMPLEMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

1. A falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula n. 284/STF.

2. O conhecimento do recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência. Para tanto, faz-se necessário a transcrição dos trechos que configurem o dissenso, com a indicação das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados. No caso em tela, a parte recorrente traz à colação ementa de julgado, contudo não procede ao cotejo deste com o caso dos autos; apenas traça uma conclusão conveniente em face dos enunciados estampados nas ementas, não sendo aferível a similitude fática entre esse acórdão e o do caso em julgamento. Dissidio não comprovado.

3. Decisão monocrática não serve para a função de paradigma jurisprudencial, a fim de configuração do dissídio interpretativo, uma vez que a manifestação unipessoal do relator, não compreende o conceito coletivo de "tribunal", almejado pela Constituição da República.

4. A ausência de desenvolvimento de argumentação jurídica clara e precisa de modo a demonstrar como teria ocorrido a referida vulneração e das razões de o INPC não ser o índice adequado à atualização monetária configura fundamentação deficiente e não permite a compreensão da exata controvérsia a ser dirimida. O mero inconformismo não oferece os subsídios constitucionalmente exigidos para o julgamento do recurso especial, pois a falta de demonstração de possível violação de normativo infraconstitucional (argumentação deficiente) esvazia o sentido da controvérsia a ser dirimida nos termos impostos pelo art. 105, III, "a", da Constituição Federal (conferindo incompreensibilidade à questão), o que torna apropriada a aplicação, dada sua inteligência, da Súmula 284/STF.

5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte,
segundo a qual os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

6. A jurisprudência desta Corte Superior, de longa data, é no sentido de que a Súmula 83/STJ se aplica tanto à alegação de divergência jurisprudencial quanto à alegação de violação de legislação federal.Precedentes.

7. Agravo interno não provido
. (
AgInt no AgInt no AREsp 1589874/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020
).

Ocorre que, na espécie, não fora pactuado índice de correção monetária para o caso de inadimplência, e sim a comissão de permanência.

Advirto que, embora o ordenamento jurídico não permita a cumulação da comissão de permanência com outros encargos da mora, no caso em testilha, há óbice intransponível para determinar a sua exclusão (ou até mesmo a substituição), à míngua de manifestação expressa por parte do devedor, sendo vedado ao julgador decidir, de ofício, sobre cláusula contratual.

Partindo dessas premissas, impõe-se a reforma parcial da sentença, a fim de que juros de mora de 1% ao ano incidam a partir do vencimento da dívida, o qual deverá ser calculado junto com a comissão de permanência face o silêncio do Apelado.

Quanto ao pedido de inclusão da multa de 2%, conforme relatado no início deste voto, o contrato prevê a sua incidência, o que, por si só, valida o cálculo vindicado pelo Recorrente.

Finalmente, no tocante à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, à luz da norma cogente descrita no artigo 85, § 2o, do CPC, tratando-se de sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, a fim de alterar o termo inicial dos juros de mora, que devem incidir a partir do vencimento da dívida. Faculto o cálculo cumulado da comissão de permanência e da multa, tal qual previsto no contrato.

Adequo os honorários sucumbenciais para
10% sobre o valor atualizado da condenação, já incluídos os honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022